Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-18.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. MULTA. ARTIGO 1.021, §4o. APLICADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu da apelação interposta pela agravante, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a decisão que não conheceu do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ou violação ao princípio da dialeticidade se dá quando as razões se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não havendo plena correlação lógica entre os argumentos fáticos e jurídicos apresentados pelo recorrente e a sentença recorrida.
4. No caso, os argumentos apresentados pela apelante não impugnam o cerne da fundamentação da sentença, repetindo exaustivamente os mesmos argumentos já discutidos em outros recursos, sendo medida essencial seu não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade.
5. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, IIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1839296 de relatoria de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Tuma Cível. Acórdão 1839955 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível. Acórdão 11837472 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna da 2a Turma Cível. Acórdão 1887416, de relatoria do Desembargador Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível. Acórdão 1866427, de relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível.